Tribunal: TJDFT
Processo: 0705756-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Francisco Claudino da Silva (Id. 64049642) em face do v. Acórdão n. 1908054 (Id. 63471494), que deu parcial provimento à Apelação que interpôs e negou provimento ao Apelo do Embargado, conforme sintetiza a seguinte ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. COMPRAS FRAUDADAS COM O USO DO CARTÃO DO CORRENTISTA. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. 1. A instituição financeira responde pelos prejuízos sofridos pelo cliente em decorrência de operações fraudulentas que destoam do seu perfil e não oferece a segurança necessária ao serviço disponibilizado. 2. O golpe do motoboy é fraude praticada por terceiro que se passa por funcionário de instituição financeira para obter cartões do correntista para realizar compras e contrair empréstimos, o que acarreta a cobrança de débitos não autorizados. 3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.015.732/SP, quando se tratar de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em razão do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas nas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço perigoso. 3.1. No caso concreto, tendo o consumidor agido de acordo com a expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira, deve responder objetivamente pelo dano sofrido pela vítima do golpe do motoboy por falha na prestação do serviço bancário, em especial por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do cliente. 4. Os danos materiais sofridos pelo autor foram devidamente comprovados, devendo a instituição bancária ressarci-los. 5. Na hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora são contados desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil. 6. Apelações conhecidas. Parcialmente provida a interposta pelo Autor. Não provida a interposta pelo Réu. Unânime. (Acórdão 1908054, 0705756-76.2020.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Sustenta o Embargante, em resumo, que o v. Acórdão padece de erro material quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência. Afirma que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido, ou seja, o montante da condenação acrescido do valor do contrato declarado nulo. Ao final, requer o provimento do recurso, para sanar o erro material. Sem contrarrazões (Id. 66428259). Decido. O Embargante sustenta que há erro material no v. Acórdão quanto ao critério de arbitramento dos honorários de sucumbência. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração só podem ser opostos em caso de omissão, contradição e ou obscuridade e que digam respeito à questão posta e não resolvida, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso em exame, os pedidos formulados na petição inicial foram julgados parcialmente procedentes para: “(...) reconhecer como inexistentes a metade das operações de empréstimo impugnada, as quais foram efetivadas no valor total de 83.664,00 e Contrato BB Crédito 13o Salário de R$ 10.571,21, identificados no extrato bancário pelos nos 100.241.000.215.472 e 100.241.000.215.473, respectivamente, cabendo ao Réu ser condenado a restituir ao Autor a quantia descontada na conta bancária dele que exceder a metade da parcela mensal. CONDENAR o réu ao pagamento de danos materiais à autora, fixando o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor apontado na inicial (R$52.857,56), o que resulta na quantia de R$ 26.428,78 (vinte e seis mil reais e quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), corrigida monetariamente desde a data do evento danoso, segundo índices esposados pelo TJDFT, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a propositura da ação”. Em decorrência da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a pagar metade das custas processuais. Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação para o advogado de cada parte, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Descontentes, ambas as partes apelaram. O Embargante pugnou pelo provimento da Apelação, para condenar o Apelado a ressarcir a integralidade dos danos materiais associados à fraude (100%) e para que os juros de mora incidam desde o evento danoso. Lado outro, o Banco do Brasil S.A requereu a reforma da r. sentença, para que seja excluída a condenação imposta a título de indenização por danos materiais e, consequentemente, todos os pedidos deduzidos na petição inicial sejam julgados improcedentes. Verifica-se, assim, que a matéria ora questionada pelo Embargante não foi impugnada nas suas razões da Apelação que interpôs, nem mesmo na Apelação do Branco do Brasil S.A e, portanto, é questão acobertada pela preclusão. Ainda que se tratasse de erro material, o recorrente pretende reexaminar o v. Acórdão com tese inovadora, o que é inadmissível na estreita via dos embargos de declaração. Ademais, verifica-se que a conduta do Embargante viola a boa-fé objetiva, pois resolveu questionar a base de cálculo dos honorários de sucumbência apenas quando a responsabilidade pelo pagamento da verba foi atribuída integralmente ao Embargado. Ou seja, enquanto estava responsável pelo pagamento de metade das verbas de sucumbência aquiesceu com os critérios estabelecidos na r. sentença. Assim, o pedido de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios não merece ser conhecimento, por ser matéria que não foi objeto do Apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos art. 932, III, do Código de Processo Civil1. Publique-se e intimem-se.